Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSTIVA (UTI). INDICAÇÃO MÉDICA E GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DE SAÚDE DO IMPETRANTE COMPROVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Em casos semelhantes ao presente, em que se discute o direito à disponibilização de leito de UTI de paciente que se encontra em grave quadro clínico de saúde e tem expressa orientação médica acerca da necessidade de internação na referida modalidade, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade do titular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora nos mandados de segurança impetrados com a aludida finalidade.
2. A Constituição Federal assegura a todos o direito social à saúde (arts. 6o, 23, II, e 196) e impõe ao Estado, qualquer seja o ente federativo, o dever de prestação universalizada do serviço público de saúde e de promover políticas públicas efetivas para a redução do risco de doenças ou de outros agravos à saúde que porventura acometam os cidadãos.
3. A concretização, pelo Poder Judiciário, do direito social à saúde, além de corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida, configura em si mesmo um direito público subjetivo de todos e não enseja violação ao princípio da separação de poderes.
4. O Supremo Tribunal Federal, sem desconsiderar o conteúdo da cláusula da reserva do possível e as “escolhas trágicas” que a Administração Pública deve promover na implementação das políticas públicas que são seu dever, ressalta a impossibilidade de invocá-las como mecanismo ou pretexto de se frustrar a fruição de direitos fundamentais básicos que correspondem ao próprio mínimo existencial dos cidadãos, o que inclui o direito à saúde. Nesse sentido, em casos como o dos autos, é evidente que a preservação do próprio direito à vida do paciente demanda a sua internação em UTI, inserindo-se na atribuição do Distrito Federal a disponibilização da referida vaga, enquanto responsável pela prestação efetiva dos serviços públicos de saúde no âmbito distrital.
5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.